Tribunal: TJDFT
Processo: 0718276-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por reputar ausente o pressuposto intrínseco de cabimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se preenchido o pressuposto de cabimento da apelação interposta pela parte recorrente; e, em não sendo cabível a apelação, (ii) se aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação interposta contra decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconhece o dever da parte ré de prestá-las não deve ser conhecida, porquanto o pronunciamento recorrido da origem configura decisão de mérito que não encerra a fase cognitiva do processo, sendo passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC. Somente a improcedência do pedido de prestação de contas encerraria a fase cognitiva e possibilitaria a interposição de apelação.
4. A consolidação jurisprudencial acerca do recurso cabível na primeira fase da ação de exigir contas afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez inexistir dúvida objetiva quanto ao meio impugnativo adequado para atacar decisão que reconhece o dever de prestar contas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.